Tribunal: TJSP
Processo: 2017619-06.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cobrança de Despesas Condominiais. Cumprimento de Sentença. Inconformismo contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a penhora do imóvel. Alegação de bem de família afastada. Possibilidade de penhora de imóvel residencial de família, em se tratando de execução por despesas condominiais propter rem. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO.